Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-57.2023.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade do conjunto de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Réu confesso – Confissão roborada por testemunhas, sob o crivo do contraditório – Posse espúria do bem injustificada – Dolo evidenciado na conduta do agente, a revelar incompatibilidade com a

Ementa:
Apelação criminal – Receptação – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade do conjunto de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Réu confesso – Confissão roborada por testemunhas, sob o crivo do contraditório – Posse espúria do bem injustificada – Dolo evidenciado na conduta do agente, a revelar incompatibilidade com a pretensão absolutória – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime prisional mantidos. Recurso desprovido.